Tribunal: STF
Processo: AI 295921
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- O despacho agravado não alegou a falta de
prequestionamento da questão constitucional, mas se fundou em que,
tendo o acórdão prolatado em embargos de declaração ficado em
questão preliminar de inexistência da contradição alegada, não
chegou a examinar a aplicação superveniente da nova redação dada ao
artigo 37, XIV, da Constituição, razão por que não pode ter ofendido
esse dispositivo constitucional.
Agravo a que se nega provimento.